Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por guilherme soares fontes viana serra. O demandante pretende desconstituir a sentença que homologou termo de acordo extrajudicial no bojo da ação de despejo com cobrança de alugueis, ajuizada em desfavor de GUILHERME (processo no 0705557-36.2020.8.07.0007 – 2a Vara Cível de Taguatinga-DF). Para tanto, afirmou que a assinatura do termo de acordo decorreu de coação perpetrada pela locadora. Além disso, a sentença homologou a avença sem que comparecesse nos autos. O cabimento da ação rescisória se justificaria, conforme o art. 966, incisos III, V, VII e VIII, do CPC. Requereu a gratuidade de justiça (ID. 23828100 – Págs. 1/37). Conclusos os autos ao Eminente Desembargador Hector Valverde, o autor foi intimado para comprovar os requisitos para o deferimento da justiça gratuita (ID. 23916338 – Págs. 1/3). O demandante juntou documentos e formulou pedido de tutela de urgência, uma vez que teria havido bloqueio de valores em sua conta corrente em função do cumprimento da sentença rescindenda (ID. 24250529 – Págs. 1/5 e ID. 25053931 – Págs. 1/5). Em decorrência da licença médica do Relator, os autos vieram conclusos a esta Relatoria (art. 90, do RITJDFT) (ID. 25083947). É o breve relatório. DECIDO. Da gratuidade de justiça Para a concessão da gratuidade à pessoa natural, segundo o novo ordenamento processual, basta, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, cabe ao magistrado indeferir o benefício, conforme se extrai da lei adjetiva: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o (...) §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse mesmo a jurisprudência desta Câmara Cível: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TEMPO DE DURAÇÃO DA CONVIVÊNCIA. PROVA NOVA. PRODUZIDA DEPOIS DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. DECLARAÇÃO DA COMPANHEIRA NO JUÍZO CRIMINAL RELATIVA AO TEMPO DE CONVIVÊNCIA. DEPOIMENTO COLHIDO POR MEIO DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. MÍDIA OU TRASCRIÇÃO DO TERMO. NÃO JUNTADA AOS AUTOS DA RESCISÓRIA. MERA CITAÇÃO NA SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. FATO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Trata-se de ação Rescisória visando rescindir a sentença, proferida nos autos da ação de conhecimento (Reconhecimento e Dissolução de União Estável), que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a união estável entre as partes no período compreendido entre 1997 e 2015, determinando a partilha dos bens adquiridos na constância do relacionamento. 2. Conforme se vê da redação do § 3o do artigo 98 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural. Tal presunção poderá ser desconstituída pelo juízo competente, desde que haja nos autos elementos evidenciando a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça (§ 2o). 3. É ônus da parte impugnante comprovar a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais para o deferimento do benefício pleiteado pela parte impugnada. (.....) (Acórdão 1168759, 07135355620188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2019, publicado no DJE: 16/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DO LIMITE MÁXIMO DE 30% DE DESCONTO SOBRE O VALOR DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE. A declaração de hipossuficiência feita por aquele que colima ser contemplado com o benefício da assistência judiciária gratuita possui presunção juris tantum, permitindo a impugnação da contraparte mediante a comprovação da inexistência dos requisitos essenciais à concessão da benesse. Ausente a comprovação de que a parte possui condições de suportar os encargos processuais, o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Concedido os benefícios da gratuidade de justiça ao autor há a dispensa do depósito legal previsto para a espécie. (....) (Acórdão 1129131, 07173924720178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/10/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o autor demonstrou ser professor contratado por escola particular e com o salário de R$ 3.940,05 (três mil novecentos e quarenta reais e cinco centavos) (ID. 24250530 – Págs. 1/2). Além disso, comprovou despesas suficientes para demonstrar a impossibilidade de pagar as custas e o depósito do art. 968, inciso II, do CPC, sem comprometer seu sustento. Dessa forma, defiro a gratuidade de justiça ao demandante. Da inadequação da via eleita In casu, o suplicante almeja a rescisão da sentença que homologou termo de acordo, onde se comprometeu a pagar os alugueis em atraso. Porém, sustenta agora que foi coagido a assinar o termo e que não teria tido direito ao contraditório. Com efeito, a narrativa trazida na petição inicial não se enquadra em quaisquer dos incisos do art. 966, do CPC, que regem as hipóteses de cabimento da ação rescisória, mas tratado no seu parágrafo quarto: § 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei. De igual modo, a pretensão de anulação de acordo homologado judicialmente e por suposto vício de consentimento não comporta pedido rescisório, conforme a doutrina: Daniel Amorim Assumpção Neves, “Novo Código de Processo Civil Comentado, JusPodim, 3a ed., p. 1.635; Teresa Arruma Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello, “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo, RT, p. 1.386; Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade de Nery, “Comentários ao Código de Processo Civil, RT, p. 1.936. O entendimento da jurisprudência pátria não destoa no ponto: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIR ACORDO REALIZADO NA AÇÃO DE GUARDA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. FALTA DE CONDIÇÃO ESPECÍFICA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1.A ação rescisória é medida judicial excepcional, admissível somente nos casos elencados no artigo 966, do CPC, sobretudo porque vai de encontro às garantias constitucionais da segurança jurídica e imutabilidade da coisa julgada. 2. Constatado que a sentença proferida na ação de guarda não faz coisa julgada material; ou seja, não se tornou imutável e indiscutível, podendo estar sujeita a nova apreciação se houver mudanças nas circunstâncias fáticas, inviável o acolhimento da pretensão autoral, por falta de condição específica da ação. 3. O §4o do artigo 966, do CPC, que versa sobre o cabimento da ação rescisória, dispõe que o meio jurídico cabível para desconstituir acordo homologado judicialmente é a ação anulatória. 4. Processo extinto sem resolução do mérito. (grifei) (Acórdão 1148259, 07079529020188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2019, publicado no PJe: 18/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. ANULAÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. VIA ADEQUADA. AÇÃO ANULATÓRIA. AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. 1. A via adequada para desconstituição de acordo homologado judicialmente é a ação anulatória - Inteligência do artigo 966, § 4o do Código de Processo Civil. 2. Na hipótese em que já houve decisão de segunda instância pelo descabimento de ação rescisória, deve prosseguir a ação anulatória, sob pena de negativa da prestação jurisdicional. 3. Recurso conhecido e provido. 4. Sentença cassada. (Acórdão 1099621, 20171110006706APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 5/6/2018. Pág.: 458/461) Portanto, é inarredável a compreensão de que a via ação rescisória é obstada para desconstituir sentença homologatória de acordo e por vício de consentimento na celebração de negócio jurídico. Confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: “Sentença meramente homologatória. O vício deve estar na própria sentença, para que possa ser invalidada por ação rescisória. Por exemplo, é anulável a sentença homologatória de transação celebrada sobre direito relativo a incapaz, sem que tenha sido ouvido previamente o MP. Não cabe rescisória por ofensa à literal disposição de lei (CPC 966 V), porque o juiz não proferiu juízo de mérito, aplicando erroneamente a lei, mas apenas limitou-se a homologar ato praticado com ofensa à lei. Nem se configura como ato viciado das partes, porque não houve nenhum vício no negócio jurídico celebrado entre elas. O vício é formal, da sentença. Se a sentença é verdadeiramente meramente homologatória, vale dizer, quando se tratar de ato ou negócio jurídico praticado ou celebrado entre as partes e o juiz se limite a apenas homologá-lo, a invalidação não é da sentença, mas pode voltar-se contra o próprio ato ou negócio jurídico, de modo que não cabe ação rescisória para invalidar esse ato ou negócio jurídico, mas ação anulatória, nos termos e prazos da lei civil (e.g. quatro anos para anular os vícios da vontade e sociais [CC 178], um ano para anular o negócio de partilha [CC 2027 par.ún.]). Por exemplo: o ato de transação entre particular e poder público, com base nas L 9469/1997 e 13988/2020, ainda que homologado pelo juiz, é negócio jurídico e se tiver algum vício pode ser impugnado por ação anulatória nos termos da lei civil (CC 171, 178 e 179). A sentença, aqui, é meramente homologatória e não pode ser impugnada por ação rescisória.”[1] No caso sub judice, a sentença da ação de despejo apenas homologou o acordo e não adentrou ou decidiu qualquer outra questão. De forma que a via mais adequada aos fatos narrados pelo requerente seria a ação anulatória. Assim, em decorrência da inadequação da via eleita, a extinção do feito sem exame do mérito é medida que se impõe. Fica prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao autor e, com fundamento no artigo 966, §4o, art. 485, inciso I e IV, c/c art. 330, I, todos do NCPC, e artigo 188, parágrafo único, incisos I e II, do RITJDFT, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL E JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas em razão da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 04 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020. Autor:Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery. Editor:Revista dos Tribunais. Código de Processo Civil. Parte Especial. Livro III. DOS PROCESSOS NOS TRIBUNAIS E DOS MEIOS DE IMPUGNAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TÍTULO I. DA ORDEM DOS PROCESSOS E DOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DOS TRIBUNAIS. Capítulo VII. DA AÇÃO RESCISÓRIA. Art. 966. Página RL-1.188 https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.188.